Tribunal: TJMT
Processo: 0019719-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019719-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAYENNE BALDO VIEIRA - CPF: 333.628.808-86 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
o 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Thayenne Baldo Vieira.

Embargado:
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO- TRANSFERÊNCIA – COMUNICAÇÃO DA VENDA – OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTENTE –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
o 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Thayenne Baldo Vieira.

Embargado:
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thayenne Baldo Vieira,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 0019719-32.2018.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença para o fim da condenação do apelado, ora embargado, em danos morais.

Aponta a embargante, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, em razão do não acolhimento do pedido de dano moral, mesmo a parte embargada permanecendo inerte durante o período de mais de 10 (dez) anos sem realizar a transferência do veículo e sem efetuar o pagamento dos impostos, gerando transtornos e prejuízos à embargante.

Decorreu prazo sem contrarrazões pelo embargado, como certificado no Id n. 136550181.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
o 0019719-32.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Thayenne Baldo Vieira.

Embargado:
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, apontam os embargantes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbra os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, tampouco apresenta proposições que se contrapõem.

Dessarte, o ponto tido por omisso e contraditório, volta-se ao não reconhecimento dos danos morais almejados, argumentando, para tanto, que a inércia da embargada em não proceder a transferência do veículo para o seu nome e sem efetuar o pagamento dos impostos, acarretou transtornos e prejuízos à embargante, que teve o seu nome negativado.

Mercê dos argumentos postos, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no tocante, porquanto, o dano moral pleiteado restou afastado no voto condutor,

ante o reconhecimento da culpa concorrente.

Veja:

“[...]

o fato é que a apelante, então, proprietária anterior do automóvel, não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito,
cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso, na medida em que os transtornos poderiam ter sido evitado por meio de uma simples diligência consistente na comunicação da venda junto ao Departamento do Trânsito
[....]”
Id 132360189.

Logo, revela inconformismo da embargante com o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado, o que não pode ser revisto pela via dos embargos de declaração
, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de

agosto de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022